Tribunal: STF
Processo: ARE 1331718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ARTIGO 215, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, COM A INVOCAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA EM TODOS OS MOMENTOS EM QUE FOI OUVIDA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, DE DUAS OUTRAS VÍTIMAS DO APELANTE, PELA PRÁTICA DE FATOS SEMELHANTES, COM O MESMO MODUS OPERANDI. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE REJEITADA. FATOS QUE POR SI SÓ CONFIGURAM O CRIME PELO QUAL O APELANTE FOI DENUNCIADO E CONDENADO. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas, bem como pela não caracterização do crime a que foi condenado.
    Compulsando as provas contidas nos autos, vislumbra-se a impossibilidade de acolhimento da tese defensiva, especialmente em face da solidez do contexto cognitivo que embasa a condenação.
    Vejamos as provas produzidas.
    A materialidade está comprovada através do Boletim de Ocorrência nº2017/618253 (mov. 1.6) e pelos documentos encaminhados pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná (mov. 80).
    (...)
    Pela prova oral produzida, não existem dúvidas dos fatos narrados na inicial, os quais deixam clara a conduta do apelante de violação sexual mediante fraude.
    (...)
    A conclusão a que chegou a Magistrada está perfeita e em consonância com as provas produzidas nos autos, em que pese alguns depoimentos que tentam eximir o apelante de sua responsabilidade, tais como o de sua esposa.
    Contudo, as provas produzidas pela defesa não infirmaram a tese acusatória, a qual é robustecida não só pela palavra da vítima Fabiana, como pelos depoimentos de outras duas vítimas do apelante, cujo modo de agir foi muito semelhante.
    Nos crimes contra a dignidade sexual, em geral são praticados às escondidas, tendo especial valor a palavra da vítima.
    Portanto, inviável acolher-se a tese de reconhecimento do in dubio pro reo, pois não existem dúvidas da ocorrência do fato e quem foi o seu autor, o qual deve responder por seus atos imorais e ilegais."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente